Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À MORADIA. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CABIMENTO. ADPF 828. OCUPAÇÕES ANTERIORES À PANDEMIA DE COVID-19. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há falar em obscuridade a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois a fundamentação foi exarada no acórdão de forma clara, sendo de fácil compreensão e interpretação. Os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
3. Se a parte embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.